Tribunal: TJSP
Processo: 0005565-77.2016.8.26.0197
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO SIMPLES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação do Ministério Público contra sentença que condenou o apelado e extinguiu a sua punibilidade, por prescrição.
II. Questão em Discussão
2. A questão é se a apelação é o recurso correto para extinção da punibilidade.
III. Razões de Decidir
3. O recurso adequado é

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO SIMPLES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação do Ministério Público contra sentença que condenou o apelado e extinguiu a sua punibilidade, por prescrição.
II. Questão em Discussão
2. A questão é se a apelação é o recurso correto para extinção da punibilidade.
III. Razões de Decidir
3. O recurso adequado é o em sentido estrito, não apelação. 4. Erro grosseiro impede a aplicação do princípio da fungibilidade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: Recurso inadequado deve ser rejeitado; erro grosseiro impede fungibilidade.
Legislação Citada: CP, art. 171; CPP, art. 107, IV; CPP, art. 581, VIII; CPP, art. 579.